Tribunal: TJSP
Processo: 2105398-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Recurso interposto contra decisão que decretou a preclusão da prova pericial – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, tampouco nos critérios definidos no Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105398-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MOACYR MARCONDES PEREIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105398-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19.465 (acr).
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2105398-04.2020.8.26.0000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVANTE: MOACYR MARCONDES PEREIRA NETO.
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO (A): Dr. (a) ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO.
VOTO: 19.465
ACÓRDÃO
Agravo de instrumento Recurso interposto contra decisão que
decretou a preclusão da prova pericial Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de
Processo Civil, tampouco nos critérios definidos no Tema no 988
do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r.
decisão que decretou a preclusão da prova pericial; pugna pela nulidade do r. decisum, já
que seu o patrono não foi intimado, em tempo hábil, para informar o seu constituinte
acerca da data designada para a realização da perícia médica.
Dispensam-se informações e contrarrazões.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça,
diante do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ, publicado no DOE de 5.5.2004, pág. 39
e do Ato Normativo no 01/2006, da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste
Tribunal, publicado no DOE de 8.5.2004, pág. 1.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105398-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19.465 (acr).
3
Em que pese o inconformismo do agravante, seu recurso não
comporta conhecimento.
Tendo em vista que a decisão foi publicada sob a égide do novo
diploma processual, os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento devem
ser aferidos com base no Código de Processo Civil de 2015.
Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero teceram comentários ao novo Código de Processo Civil:
A lei do recurso é a lei do dia em que se tornou
recorrível a decisão. A abertura de prazo recursal dá lugar a uma
situação jurídica pendente
aguarda-se a interposição ou não do
recurso. O recorrente tem direito à observação do direito vigente à
época da abertura do prazo recursal. Fora daí há ofensa a direito
processual adquirido e efeito retroativo da legislação (Novo Código de
Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a
edição, p. 113).
Com efeito, a hipótese tratada no presente recurso não se enquadra
no rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o qual prevê as hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento, in verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105398-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19.465 (acr).
4
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Sobre o tema, anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery que:
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso
de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no
rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões e contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o)
(Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC - Lei
13.105/2015, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078,
nota 3 ao artigo 1015).
No mesmo sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de
Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de
instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015,
caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas
decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei,
significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por
agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a
possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis
extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis
pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto
legal (Novo Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo,
Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pag. 1686).
No mesmo diapasão, ensina Humberto Theodoro Júnior:
É impróprio afirmar que há decisões irrecorríveis no
sistema do NCPC, apenas pelo fato de ter sido abolido o agravo retido e
de o agravo de instrumento não abranger todas as decisões
interlocutórias proferidas pelos juízes. Com efeito, todas as
interlocutórias são passíveis de impugnação recursal. O que há são
decisões imediatamente atacáveis por agravo de instrumento (NCPC, art.
1015 e outras que se sujeitam, mais remotamente, ao recurso de
apelação (art. 1.009, §1o) (Curso de Direito Processual Civil: Teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105398-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19.465 (acr).
5
geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III /. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, pág. 1.036).
Com efeito, ainda que se considere a recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, admitindo-se a
interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses ali previstas, quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp.
no 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018 Tema no 988), a hipótese sub
examine não se encaixa nos critérios ali estabelecidos.
Ao se analisar atentamente o acórdão proferido no mencionado
precedente, observa-se que a hipótese que deu ensejo à afetação do recurso pela sistemática
dos repetitivos tratava de questão envolvendo competência, mas também há menção
também sobre o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses envolvendo segredo de
justiça e estrutura procedimental (procedimentos especiais ou quando as partes celebrarem
negócio jurídico processual).
Ou seja, tanto no caso concretamente julgado, quanto nos exemplos
dados, haveria inutilidade se a questão fosse analisada apenas em sede de apelação: se o
processo correu sem o segredo de justiça quando era o caso de sigilo, o prejuízo já se
concretizou; se a especialidade do procedimento não foi observada, de nada adianta sua
análise a posteriori.
Este E. Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar sobre o não
cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina a preclusão de
prova:
Agravo de instrumento. Insurgência da agravante em
relação ao reconhecimento de preclusão da prova testemunhal por ela
indicada. Hipótese que não se inclui nas taxativamente previstas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido,
portanto (3a Câmara de Direito Público, Agravo de instrumento no
2014724-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 30.04.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105398-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19.465 (acr).
6
Registre-se, contudo, que o agravante poderá suscitar a questão em
preliminar de apelação ou contrarrazões, uma vez que, nos termos do art. 1.009, §1o, do
novo Código de Processo Civil, a decisão ora agravada não será coberta pela preclusão
imediata.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)